Tribunal: TCU
Processo: 020.762/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 106/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar 12250/2023 - Inicial - JOSE LUDOVINO GONCALVES, 42051/2023 - Reversão - LAZARO OLIVEIRA ALVARENGA e 40936/2023 - Reversão - FLAVIO MARQUES DOS SANTOS e considerar prejudicado os atos de pensão militar 42021/2023 - Inicial - LAZARO OLIVEIRA ALVARENGA e 34890/2023 - Inicial - FLAVIO MARQUES DOS SANTOS com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 020.762/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celina Maria Alvarenga de Carvalho (XXX.683.028-XX); Dione de Carvalho Alvarenga (XXX.921.918-XX); Juracy Dorvalina Goncalves (XXX.295.649-XX); Mariane Camara dos Santos (XXX.985.854-XX); Marise Camara dos Santos Bezerra (XXX.678.624-XX); Sylken Alzira Camara dos Santos (XXX.018.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.